Tribunal: STF
Processo: RE 606357
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTAMENTO DO VALE-REFEIÇÃO.
   NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE 
   NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO 
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.